Tribunal: TJDFT
Processo: 0732056-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO IMPRÓPRIO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. PRAZO DEPURADOR DE 5 (CINCO) ANOS CONFIGURADO. REINCIDÊNCIA AFASTADA. RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO SE AGRAVE A PENA DEFINITIVA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO.
1. O prazo depurador de 5 (cinco) anos para afastamento da reincidência deve ser contado da data efetiva do cumprimento ou da extinção da pena, nos termos do art. 64, inciso I, do Código Penal.
2. O afastamento da reincidência em sede de apelação, pelo decurso do prazo depurador de 5 (cinco) anos previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal reflete no reconhecimento dos maus antecedentes do réu, não importando em reformatio in pejus, desde que a pena definitiva não seja agravada em relação à calculada em sentença.
3. Não sendo o réu reincidente e havendo a negativação apenas da circunstância judicial relativa aos antecedentes, viável a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena quando esta é estabelecida em patamar superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.